Tribunal: TJBA
Processo: 8001187-20.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001187-20.2025.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS DA SILVA Advogado(s):RANIERE DE SANTANA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA UTILIZADA ALÉM DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE COMUM. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE CONTA-SALÁRIO/BENEFÍCIO. COBRANÇA DE TARIFAS LEGÍTIMA. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido declaratório de inexigibilidade de tarifas bancárias, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais, em virtude de descontos realizados em conta bancária de titular de provento previdenciário. A sentença reconheceu a ilegalidade das tarifas, condenando o Réu à restituição e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário, quando demonstrado o uso reiterado de serviços bancários que extrapolam os limites das contas isentas de tarifação previstas na regulamentação do Banco Central do Brasil. III. Razões de decidir 3. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentação financeira incompatível com conta-salário ou conta-benefício isenta de tarifas, revelando utilização de serviços que extrapolam os limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 5.058/2022 e normas anteriores aplicáveis. 4. Verificou-se o uso recorrente da conta para múltiplas transferências bancárias, utilização de cartão de débito e crédito, realização de aplicações financeiras, e contratação de empréstimos pessoais, caracterizando movimentação típica de conta corrente comum com cesta de serviços tarifada. 5. A fruição efetiva dos serviços e facilidades oferecidos pela modalidade de conta contratada legitima a cobrança das tarifas correspondentes aos pacotes de serviços disponibilizados, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da consumidora que usufruiu plenamente das vantagens sem arcar com os custos respectivos. 6. A cobrança de tarifas em conta corrente que oferece serviços bancários amplos, quando a consumidora deles se utiliza de forma habitual e consciente, não configura falha na prestação do serviço nem ato ilícito passível de gerar direito à indenização por danos morais ou materiais. 7. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário, é incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a repetição de valores pagos a título de tarifas pelos serviços efetivamente prestados e utilizados. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário quando demonstrado o uso reiterado de serviços que extrapolam os limites das contas isentas previstas na regulamentação do Banco Central, tais como cartões de débito e crédito, transferências múltiplas, aplicações financeiras e contratação de empréstimos. 2. A fruição efetiva dos serviços bancários disponibilizados pela cesta tarifada legitima a cobrança das respectivas tarifas, afastando-se a caracterização de falha na prestação do serviço ou ato ilícito, bem como o direito à indenização por danos morais e materiais." _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.058/2022; CPC, arts. 1.026, § 2º; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001021-05.2023.8.05.0081, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 20.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001187-20.2025.8.05.0258, tendo como Apelante Banco Bradesco S/A., e Apelada Maria das Graças Bastos da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator